Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739947-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ARTUR RODRIGUES VENANCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO DO APENADO NO ENEM/2021. REMIÇÃO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA “IN BONAM PARTEM” DO ART. 126 DA LEI 7.210/84. RESOLUÇÃO 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 126 da Lei 7.210/84 prevê a possibilidade de remição de parte da pena do sentenciando por trabalho ou estudo na hipótese de frequência escolar em ensino fundamental, médio ou profissionalizante. 2. No sentido de viabilizar o incentivo do apenado à dedicação aos estudos, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Resolução no 391 de 10 de maio de 2021, permitindo a remição da pena nos casos em que o preso estude por conta própria, desde que obtenha aprovação em exames nacionais, como o ENEM, para certificação de conclusão do Ensino Fundamental e Médio. 3. A jurisprudência do c. STJ, bem como desta e. Corte de Justiça, vem entendendo que deve ser dada interpretação analógica “in bonam partem” ao art. 126 da Lei 7.210/84, de modo a permitir a remição da pena em virtude de aprovação no ENEM. Precedentes. 4. A aprovação no ENEM tem por finalidade o ingresso dos candidatos em universidades públicas e privadas, bem como a concessão de bolsas de estudos de diversas modalidades, como, por exemplo PROUNI, FIES, SISU, além de bolsas de estudo em universidades privadas, de modo que a certificação de conclusão do ensino médio se mostra como efeito secundário da aprovação no referido exame. Deve ser concedido o benefício da remição mesmo quando o sentenciado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento de pena, ainda mais por conta de todas as oportunidades escolares que são possibilitadas em virtude da aprovação no ENEM, fato que deve sim ser considerado pelo Juízo da execução penal para concessão do benefício da remição ao apenado. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão quem mantém o benefício da remição ao apenado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84, defendendo não ser possível a concessão do benefício da remição penal por aprovação no ENEM quando o sentenciado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Assevera que o escopo da lei, nessa situação, não é alcançado, pois o estudo realizado pelo sentenciado não lhe proporcionou acréscimo na sua esfera de conhecimento intelectual, a favorecer a sua ressocialização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM ANTES DO ÍNICIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a remição da pena pela certificação no Exame Nacional de Ensino Médio quando o reeducando concluiu essa etapa educacional antes da execução penal. 2. Agravo improvido. (AgRg no RHC n. 169.075/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023